Tribunal: TJDFT
Processo: 0707579-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR. NOVA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. COTEJO DA LEI FEDERAL 12.764/2012 COM A LEI FEDERAL 13.146/2015. ANÁLISE CONTEXTUAL. OBSTÁCULO EFETIVO À PARTICIPAÇÃO PLENA DA PESSOA NA SOCIEDADE. NÃO VERIFICADO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.
1. A existência de conclusão contrária e desfavorável à parte, emitida por perito judicial, não acarreta vício apto a ensejar sua substituição nos autos, tampouco a realização de nova perícia.
2. Apesar de a Lei Federal no 12.764/2012 e a Lei Distrital no 4.317/2009 terem incluído o Transtorno do Espectro do Autismo no rol de doenças que caracterizam deficiência, não fizeram distinção quanto ao grau de comprometimento da doença. 2.1. Todavia, a Lei Federal no 13.146/2015 prevê, para classificar a pessoa como deficiente, a existência de impedimento prolongado de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que represente efetiva obstrução na participação plena e efetiva da pessoa na sociedade. 2.2. Com base nessa classificação legal, é possível concluir que o simples diagnóstico de uma condição, como o autismo, não é suficiente para classificar alguém como pessoa com deficiência. A análise deve ser contextualizada, considerando a interação da pessoa com o ambiente e as barreiras sociais, de modo que a deficiência precisa, efetivamente, criar um obstáculo à participação plena da pessoa na sociedade.
3. In casu, o contexto em que a apelada se encontra inserida não é suficiente para classificá-la como Pessoa com Deficiência, visto que seu diagnóstico não gera obstrução de participação de forma plena na sociedade.
4. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas.